Tribunal: TJSP
Processo: 0002488-24.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo - Indenização por uso indevido de imagem - Árbitro de futebol - Contrato de patrocínio firmado pela Sky, para exploração publicitária do espaço nas mangas dos uniformes dos árbitros e auxiliares em 2012 - Contrato em que há cessão dos direitos de imagem da contratante Klefer à Sky - Ausência de expressa autorização do uso de imagem pelo Autor - Incontroversa a

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo - Indenização por uso indevido de imagem - Árbitro de futebol - Contrato de patrocínio firmado pela Sky, para exploração publicitária do espaço nas mangas dos uniformes dos árbitros e auxiliares em 2012 - Contrato em que há cessão dos direitos de imagem da contratante Klefer à Sky - Ausência de expressa autorização do uso de imagem pelo Autor - Incontroversa a utilização da imagem do Autor indevidamente, sem autorização - Violação ao direito de imagem que se verifica no caso - Lesão continuada afastada - Inaplicabilidade do princípio da Venire Contra Factum Proprium - Inexistência de relação contratual direta entre Autor e Ré - Ilegitimidade passiva e Denunciação à lide indeferidos - Utilização indevida da imagem - Dano inserto no próprio uso indevido e que independe de prova de prejuízo - Inteligência da Súmula no 403 do STJ - Indenização por dano moral devida - Fixação por jogo exibido, observada a prescrição de parte da pretensão autoral - Prazo trienal - Resssalvado o direito de buscar reparação por eventual reapresentação de partidas - Juros moratórios fluem a partir do evento danoso - Correção monetária, do arbitramento - Procedência parcial do pedido inicial - Sucumbência recíproca - Recurso do Autor parcialmente provido e recurso da Ré improvido.